Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714157-47.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA RECORRIDA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL OCASIONADA POR ESFORÇO REPETITIVO. EVENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Incumbe ao juiz aferir a necessidade da realização da diligência requerida, não configurando cerceamento de defesa o fato do julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A ré impugnou o laudo de forma genérica, afirmando apenas que não participou da produção da prova, sem apontar qualquer incoerência ou incorreção, que possa por em dúvida a conclusão adotada pelo perito na ocasião, de modo que não se verifica a utilidade da realização de nova perícia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O artigo 757 do Código Civil consigna que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 3. No caso, portanto, o sinistro não se ajusta à cobertura pretendida: invalidez permanente total ou parcial, por acidente (IPA), já que a lesão foi ocasionada por movimentos repetitivos dos membros superiores, evento expressamente excluído pela apólice, e não por acidente pessoal. Cumpre ressaltar que tais restrições contratuais não se revelam abusivas, ainda que confrontadas com os ditames previstos nos artigos 51 e 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor, já que as cláusulas restritivas são suficientemente claras a respeito da cobertura securitária. 4. Apelação conhecida e provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 47 e 51, inciso IV e §1o, incisos I, II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, no caso concreto, a apólice não destacou claramente ais exclusões de cobertura para doenças ocupacionais, configurando-se cláusula abusiva. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial citando trecho de julgado do STJ. No extraordinário, suscita ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXXII, 6o e 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado afrontou os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção ao consumidor, bem como o direito à saúde. Ao final, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 47 e 51, inciso IV e §1o, incisos I, II e III, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não merece seguimento o apelo especial no tocante ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que a Corte Superior entende que: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto para digma, mesmo no caso de dissídio notório." (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019). Ainda nessa linha: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao recurso extraordinário, tampouco reúne condições de transitar, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1463208 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo extremo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXXII, 6o e 196, todos da Carta Magna. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (ARE 1422601 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025